Tribunal: TJSP
Processo: 1503134-92.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito expressiva quantidade de maconha, cocaína e crack, substâncias nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito expressiva quantidade de maconha, cocaína e crack, substâncias nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – Pena corretamente aplicada – Inconcebível pelo quantum de pena e pela gravidade da conduta, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos - Regime mantido – Conduta do acusado revelou periculosidade concreta e efetiva - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503134-
92.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JARDEL GOMES
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503134-92.2019.8.26.0228
APELANTE: JARDEL GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO 6a VARA CRIMINAL
VOTO No 33.545
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes
Recurso da
defesa
Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas

Acusado
surpreendido
mantendo
em
depósito
expressiva
quantidade de maconha, cocaína e crack, substâncias nocivas e de
nefastas consequências
Depoimentos firmes e coerentes dos
policiais
civis
responsáveis
pela
diligência

Validade

Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição
Pena corretamente aplicada Inconcebível pelo quantum de pena e
pela gravidade da conduta, a substituição da reprimenda corporal
por restritivas de direitos - Regime mantido Conduta do acusado
revelou periculosidade concreta e efetiva - Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 211/215, cujo relatório se
adota, condenou JARDEL GOMES DA SILVA ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
Alternativamente, contenta-se com a aplicação, no patamar máximo, do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a fixação de
regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 242/250).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
256/258), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 268/272).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 06 de fevereiro
de 2019, por volta de 17h30min, na Travessa Baixa, no 102, nesta Capital,
o acusado Jardel Gomes da Silva mantinha em depósito, para fins de
tráfico, 3.186,2g (três mil, cento e oitenta e seis gramas e dois decigramas)
de cocaína em pó e na forma de crack, e 1.328,2g (mil, trezentos e vinte e
oito gramas e dois decigramas) de maconha, o que fazia sem autorização
legal ou regulamentar.
Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais civis
obtiveram informação anônima de que no local acima mencionado haveria
uma espécie de Tribunal do Crime. Deslocaram até lá e, após breve
campana, visualizaram que o acusado saía e entrava no local, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
qual resolveram abordá-lo.
Realizada a revista, nada de ilícito foi apreendido,
mas encontraram um celular e uma carteira com documentos.
De posse daquela chave, conseguiram abrir uma
das portas ali existentes, onde localizaram expressiva e variada
quantidade de entorpecentes.
Indagado a respeito, o acusado admitiu que
mantinha em depósito naquele local toda a droga apreendida, que era
alugado pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), atuando como gerente
do tráfico e responsável pelo abastecimento de entorpecentes no bairro
Jardim Brasil.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
06/07 e 15/18), o boletim de ocorrência (fls. 08/10), o auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20), o laudo de constatação (fls. 27/32) e, sobretudo, o
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 127/131).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa da
prova amealhada.
Ouvido na fase inquisitorial (fls. 15), preferiu o
apelante o silêncio.
Em Juízo, conforme se depreende da gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
anexada aos autos, descartou qualquer envolvimento com o tráfico de
entorpecentes, negando que estivesse em poder das chaves do imóvel e
que soubesse da existência das drogas.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se efetivamente
em seu desfavor.
Com efeito.
Os policiais civis Leandro Emerick e Carlos
Alberto Velcic, responsáveis pela diligência, em depoimentos seguros e
coerentes, relataram, em resumo, que receberam, no dia dos fatos,
denúncia a respeito da existência de um Tribunal do Crime no Jardim
Brasil, razão pela qual seguiram até o local indicado e, lá chegando,
realizaram breve campana, observando o acusado em atitude suspeita,
pois entrava e saía do imóvel localizado naquela Travessa e no número
102, o que motivou a abordagem.
Submetido a revista pessoal, encontraram em
poder dele um aparelho de telefonia celular e uma carteira com
documentos.
Na sequência, com aquela chave apreendida,
abriram uma das portas do imóvel, logrando apreender as várias porções
de cocaína, crack e maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
Esclareceram os policiais, ainda, que o apelante,
indagado a respeito, admitiu a comercialização de entorpecentes,
salientando que atuava no local como gerente do tráfico (fls. 16/17, 18 e
gravações anexadas aos autos).
Como se vê, em face dos elucidativos depoimentos
prestados pelos policiais civis, principalmente aqueles colhidos com a
garantia do contraditório, e inexistindo nos autos quaisquer outros
elementos de prova que possam macular a sua veracidade, a autoria
delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o ora apelante.
Inquestionável
a
validade
dos
depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP
1a Turma
Rel. MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma Rel. MIN. FELIX FISCHER Julgamento
em 28/11/17, DJe de 13/12/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos
dados pelos policiais civis nestes autos, pois, repita-se, produzidos de
forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que tivessem
a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente, mormente
diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso
de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Ao contrário do sustentado pela combativa defesa,
não há contradições graves no contexto probatório, capazes de ensejar a
absolvição. Eventuais divergências sobre aspectos insignificantes do
processo não têm o condão de macular toda a prova oral colhida em Juízo.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
Prova testemunhal. Depoimentos que apresentam
contradições. Valor. “Somente as contradições graves oferecem
relevância na análise dos depoimentos prestados, e não
aquelas referentes a pequenos detalhes, uniformes e coerentes
com o restante do conjunto probatório” (Revisão Criminal
no 383.034/2, Rel. Roberto Midolla, j. 14.03.02).
Urge sublinhar, do mesmo modo e ao revés do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
alegado pela combativa defesa, que a vazia e insólita versão judicial dada
ao fato pelo apelante não encontrou a mínima ressonância nos autos,
ainda que por meros indícios, ônus, inclusive, que somente a ele cabia,
nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e do qual
nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, é importante destacar que a
prova oral produzida por iniciativa da defesa não conseguiu desmerecer as
versões fornecidas pelos policiais civis ou, o que é pior, confirmar aquela
dada por ele próprio (gravação anexada aos autos).
O que realmente interessa e é determinante é o
fato de que os policiais civis realizaram diligências em local conhecido
como ponto de tráfico e, após breve campana, surpreenderam o apelante
na posse de toda a droga apreendida e que ao tráfico era destinada,
mesmo porque não se pode conceber que policiais honestos, cumpridores
de suas obrigações e com parcos vencimentos, possuam sempre um
grande estoque de entorpecentes somente para incriminar gratuitamente
desafetos ocasionais que cruzem os seus caminhos, em especial como o
ora apelante.
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição, como primordialmente almejado pela aguerrida defesa, tendo
em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu integralmente à
figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a
prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais civis a
partir de consistente denúncia anônima, a elevadíssima quantidade
(incompatível com aquela normalmente ostentada por um singelo
usuário), a variedade (maconha, cocaína e crack) e a maneira de
acondicionamento das drogas (porções individualizadas e prontas para a
comercialização), estão a indicar, de maneira insofismável, que se
destinava todo o entorpecente à narcotraficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação, porquanto inviável a pretendida absolvição.
Deve a pena de partida permanecer como fixada.
É bem verdade que poderia até ter sido balizada em patamar acima do
mínimo legal, em razão da natureza das drogas apreendidas, substâncias
notoriamente nocivas e de nefastas consequências para a sociedade.
Todavia, mercê do conformismo do Ministério
Público, nada resta a ser feito.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias atenuantes e agravantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, não era
mesmo o caso de reconhecimento da causa especial de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Isto porque, a elevadíssima quantidade de droga
apreendida obstava o reconhecimento do aludido redutor, pois não é
suficiente o mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados no
aludido dispositivo legal
primariedade, bons antecedentes e não
dedicação às atividades criminosas ou participação em organização
criminosa para que seja declarado o direito à diminuição da pena.
Há, também, necessidade da fiel observância do
artigo 42, da Lei no 11.343/06, que estabelece que a natureza e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
quantidade da substância ou produto entorpecente devem ser
consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59, do
Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao primeiro
dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Assim,
além
das
circunstâncias
pessoais
favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição à regra do artigo 42, da Lei de
Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos autos, a quantidade
de entorpecente apreendida, sob pena de inaplicabilidade do redutor em
questão.
E nem se diga que não era demasiada a
quantidade de droga confiscada pelos policiais civis.
Vale lembrar que foram apreendidos, para fins de
comércio, 3.186,2g (três mil, cento e oitenta e seis gramas e dois
decigramas) de cocaína, e 1.328,2g (mil, trezentos e vinte e oito gramas e
dois decigramas) de maconha, entorpecentes estes que poderiam ter sido
distribuídos a inúmeras pessoas, quiçá crianças e adolescentes, o que
constitui, por si só, fator bastante para que não seja considerada como
quantia ínfima ou de reduzida potencialidade lesiva.
Não poderia o apelante, por isso mesmo, ser
rotulado de traficante eventual ou ocasional, este, sim, o único alvo da
benesse legal criada, ainda que indevidamente, pelo legislador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
Com isso e ausentes outras causas modificadoras
aplicáveis, conservo a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
O regime de cumprimento de pena (fechado), por
seu turno, foi estipulado com correção.
A conduta efetivamente perpetrada pelo acusado
não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida lesividade
social, compatível com o cumprimento de pena no regime intermediário,
haja vista que teria ele a possibilidade imediata de convívio social
esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias), para o que, à
evidência, ainda não está apto, mercê da nocividade indiscutível do crime
que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes autos,
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis ao
apelante, porquanto, como já sublinhado, mantinha em depósito
expressiva quantidade de entorpecentes, que poderiam ser distribuídos a
milhares de pessoas, colocando em risco toda a população pacata e
ordeira, especialmente a mais jovem e indefesa.
Some-se a isso o fato de que sua conduta revelou
periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de desassossego e
intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar, ao menos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
APELAÇÃO No 1503134-92.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 33.545
início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Assim, afigura-se totalmente inviável a imposição
de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o agente é
processado e condenado por crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
sobretudo nas condições como as observadas nestes autos.
Inconcebível,
pelos
mesmos
motivos e
pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Inaplicável, por fim, o artigo 387, § 2o, do Diploma
Processual
Penal,
porquanto
inexistentes
nos
autos
quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável
à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que
de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator